Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO RÉU-RECONVINTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As tutelas de urgência permitem antecipar o provimento jurisdicional (tutela antecipada) que seria alcançado apenas ao final ou assegurar o resultado útil do processo (tutela cautelar), sendo possível a concessão tanto ao autor quanto ao réu, desde que a tutela buscada mediante cognição sumária decorra do direito que se pleiteia nos autos.
2. Nesta sede de cognição sumária, inviável desconsiderar as decisões do Tribunal de Contas reconhecendo a responsabilidade civil solidária do agravante pelos danos ao erário, seja porque tais decisões são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, seja porque o alegado cerceamento do direito de defesa não é manifesto, tendo em vista que, ao que consta, o agravante pôde participar de todas as fases do procedimento administrativo.
3. Ademais, a solução da controvérsia não prescinde de dilação probatória para verificar se a participação do agravante no evento justifica sua responsabilização pela reparação dos danos provocados ao ente público, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.